Tribunal: TJES
Processo: 5009162-93.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009162-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA CRISTINA DE SOUZA HECHER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009162-93.2023.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS:
BANCO BMG S.A e
ANA CRISTINA DE SOUZA HECHER

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DA AUTORA INTEMPESTIVO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUTORA SOLICITOU O CANCELAMENTO E O RECEBIMENTO DAS FATURAS PELO CORREIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. CONTRATO VÁLIDO. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE TED COMPROVANDO EMPRÉSTIMO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ANA CRISTINA DE SOUZA HECHER

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é pensionista e visualizou a existência de um cartão consignado realizado pela requerida em seu benefício previdenciário por morte, sem a sua anuência/autorização, sofrendo descontos mensais desde janeiro de 2018. Ato contínuo, informa que ficou sabendo da existência do cartão e da dívida após entrarem em contato oferecendo o cancelamento para obter a restituição dos valores.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora;

Expeça-se ofício ao INSS para cumprimento imediato desta providência.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6502263, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, o contrato não pode ser rescindido sem o adimplemento da dívida remanescente.

Irresignada com a sentença, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela tempestividade do Recurso diante da ausência de intimação da sentença.No mérito, defende a nulidade do débito e a necessidade de restituir os valores pagos além.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto pelo réu, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Em relação ao recurso da autora, essa afirma que não foi intimada da sentença de ID nº 6502263, contudo, nota-se que ocorreu a intimação para apresentar contrarrazões ao Recurso da Instituição Financeira em Id. 6502268. Nesse sentido, como o Recurso Inominado pressupõe a existência de sentença, em respeito à Teoria da Ciência Inequívoca adotada pelos Tribunais Superiores, pode-se afirmar que a intimação para contrarrazoar supriu a ausência da primeira. Vejamos decisão do STJ sobre o tema:

Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito"

(AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 26.10.2022).

Portanto, considerando que houve a intimação, os feriados e a data da ciência registrada no sistema, 16/10/2023, o Recurso Inominado da autora deve ser considerado intempestivo, pois o prazo para recorrer se encerrou em 30/10/2023. Assim, NÃO CONHEÇO DO RECURSO da Autora por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Em um primeiro momento, percebo que a parte autora possuía plena ciência de que estava utilizando um cartão de crédito consignado, isso porque a requerida anexou, em ID 6502248, o contrato do cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora, o que se confirma nos documentos juntados em ID 6501875 pela recorrida.

De forma a confirmar a consciência da recorrida sobre o cartão, a partir dos extratos do cartão da parte autora, ID 6502249, demonstrando
o uso do objeto do contrato como cartão de crédito
,

com diversas compras realizadas em meses diferentes
.

De forma a reforçar o conhecimento, a requerida juntou aos autos a gravação de uma ligação da autora solicitando o cancelamento do cartão após um furto. No áudio em questão, minuto 4:45, é perceptível que a autora utiliza ativamente o cartão, inclusive questiona o saldo remanescente (
R$3.185,50
) e solicita que passe a receber as faturas via correios, pois desejava pagá-las. Tendo em vista a ausência de qualquer comprovante de quitação deste valor por parte da recorrida e as faturas não constarem qualquer pagamento além do mínimo descontado, entendo que o contrato e as cobranças são válidas, diante da inadimplência.

É preciso rememorar que o cancelamento do cartão de crédito não exclui a dívida associada a ele, uma vez que a relação entre o titular do cartão e a instituição financeira não se encerra com a simples anulação do cartão. A dívida resulta das transações realizadas durante o período em que o cartão estava ativo, e sua quitação está vinculada aos termos e condições do contrato firmado entre ambas as partes. Assim, os valores referentes às parcelas do empréstimo e das compras realizadas devem ser pagas pela autora.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré.

2.

O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento.

3.

Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor.

4.

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

5.

Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes.

6.

Recurso conhecido e não provido.

(TJES - Apelação Cível, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator(a): Des.(a) JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos, e para que o banco deixasse de incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Recurso provido.

(TJES - Agravo de Instrumento, 5000186-36.2023.8.08.0000 , Relator(a): Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023)

Todavia, no caso em análise, em relação ao valor do empréstimo
, o recorrente não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, isso porque não trouxe o comprovante de TED do contrato discutido nestes autos.

Desse modo, considerando que o total descontado do benefício da requerente soma R$7.203,55 (sete mil, duzentos e três reais e cinquenta e cinco reais) — valor referente aos descontos de empréstimo sobre a RMC — e que a fatura da autora em junho de 2023, data do ajuizamento da ação, somava R$4.017,63 (quatro mil e dezessete reais e sessenta e três centavos), deve ser considerada adimplida a dívida da autora em relação aos valores gastos no cartão de crédito.

Por fim, não há o que se falar em devolução dos valores pagos a mais em atenção ao princípio
non reformatio in pejus
, posto que o juiz sentenciante entendeu pela rescisão contratual sem o reembolso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo réu e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a existência e a legalidade do contrato, autorizar a compensação dos valores já descontados do benefício com os gastos da fatura e considerar a dívida do cartão como adimplida, sem condenação ao reembolso dos valores pagos além.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

da AUTORA
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)